Tribunal: STF
Processo: ARE 1540305
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÂO SEXUAL (ARTS 217-A E 215-A, AMBOS DO CP) - RECURSO DA DEFESA - JUSTIÇA GRATUITA - NÃO CONHECIMENTO - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - PRELIMINARES- ARGUIÇÂO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL - IMPROCEDÊNCIA - AVENTADA NULIDADE DO LAUDO PSICOLÓGICO DA RÉ -AUSÊNCIA DE VÍCIO - DOCUMENTO CONFECCIONADO POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA - CREDIBILIDADE - MÉRITO- PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NÀO ACOLHIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - VÍTIMA QUE. NAS DUAS OPORTUNIDADES EM QUE OUVIDA. RELATOU DE FORMA COESA E HARMÔNICA OS ABUSOS SOFRIDOS - ESPECIAL RELEVÂNCIA, AINDA MAIS QUANDO EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A OFENDIDA TIVESSE A INTENÇÃO DE INCRIMINAR FALSAMENTE A ACUSADA - FRÁGIL NEGATIVA DA APELANTE QUE NÃO DEVE PREVALECER - TESE DE ATI PI CIDADE DA CONDUTA E CRIME IMPOSSÍVEL - DESCABIMENTO - CONDENAÇÃO MANTIDA - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - DESCABIMENTO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO - PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS (ART 33, 2, A, DO CP) - CONCURSO MATERIAL ADEQUADAMENTE APLICADO - EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA PARA REPARAÇÃO DOS DANOS EXTRAPA TRIMONIAIS - NÃO ACATAMENTO - REQUERIMENTO EXPRESSO NA DENÚNCIA - DANO MORAL IN RE IPSA - DESNECESSIDADE DE DILAÇÂO PROBATÓRIA ESPECÍFICA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, I, XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente